Tribunal: TJDFT
Processo: 0715482-04.2025.8.07.0000
Órgão julgador: JANSEN FIALHO DE ALMEIDA
Órgão colegiado: 4a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2025-07-03
Data de publicação: 2025-07-22

Ementa:
Ementa: Direito processual civil. Agravo de instrumento. Sisbajud. Expedição de ofício. Vínculo empregatício. Caged. Penhora de verba salarial. Recurso não provido.
I. Caso em exame
1. Indeferiu os pedidos de renovação de consulta de ativos financeiros junto ao sistema Sisbajud e de expedição de ofício à Caixa Econômica Federal para consulta de vínculo empregatício no sistema Caged.
II. Questão em discussão
2. Há duas questões em discussão: (i) definir se é possível a realização de nova pesquisa de ativos via Sisbajud; (ii) verificar a possibilidade e de expedição de ofício à Caixa Econômica Federal para consulta de vínculo empregatício no sistema Caged, com o propósito de penhora parcial de salário ou localização de bens passíveis de penhora.
III. Razões de decidir
3. A reiteração de ordens de bloqueio pelo sistema Sisbajud só é admitida após decurso de prazo razoável ou alteração relevante no patrimônio do devedor.
4. A expedição de ofícios para requisição de dados a órgãos públicos, visando localizar bens do executado, é medida excepcional, condicionada ao esgotamento dos meios disponíveis ao credor. O vínculo empregatício, ainda que existente, não autoriza penhora de verbas salariais, por se tratar de verba impenhorável, salvo exceções legais não aplicáveis ao caso concreto (dívida de natureza alimentar ou valor superior a cinquenta salários mínimos).
IV. Dispositivo
5. Agravo de instrumento não provido.

Dispositivos relevantes citados: CPC, arts. 6o, 8o, 797, 798, II, “c”, e 833, IV.
Jurisprudência relevante citada: TJDFT, Acórdão 1943604, Agravo de Instrumento no 0735728-55.2024.8.07.0000, Rel. Des. Aiston Henrique de Sousa, 4a Turma Cível, j. 07.11.2024; TJDFT, Acórdão 1989781, Agravo de Instrumento no 0747880-38.2024.8.07.0000, Rel. Des. Fátima Rafael, 3a Turma Cível, j. 10.04.2025; TJDFT, Acórdão 1984889, Agravo de Instrumento no 0753357-42.2024.8.07.0000, Rel. Des. Sérgio Rocha, 4a Turma Cível, j. 27.03.2025; TJDFT, Acórdão 1821329, Agravo de Instrumento no 0747127-18.2023.8.07.0000, Rel. Des. Aiston Henrique de Sousa, Rel. Designado Des. Fernando Habibe, 4a Turma Cível, j. 22.02.2024.